Tribunal: TJDFT
Processo: 0709091-93.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. OCORRÊNCIA. PARCEIRO ELETRÔNICO.
1. A extinção do processo sem resolução do mérito ante o abandono da causa exige a intimação pessoal da parte, consoante inteligência do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A Lei 11.419/2006, nos arts. 5o, § 6o e 9o, §1o, prevê que a notificação eletrônica viabilizadora do acesso à íntegra do processo correspondente será considerada vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
3. Afigura-se inadmissível a pretensão de retomada do processamento do presente feito, eis que, segundo os documentos integrantes do acervo probatório, é notória a desídia da parte autora que não atendeu ao chamamento judicial, deixando o processo paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mesmo tendo sido pessoalmente intimado para dar andamento ao processo.
4. Recurso não provido.